Tribunal: STF
Processo: HC 85006
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação
por termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após
o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria
Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo
em dobro para recorrer. 6. Apresentação tardia das razões de
apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do
recurso. Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida